Tribunal: TJPA
Processo: 0813018-72.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813018-72.2021.8.14.0028

APELANTE: ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. OMISSÃO SOBRE DOCUMENTOS APRESENTADOS. OMISSÃO AFASTADA. OMISSÃO DA APLICAÇÃO DO EARESP 676.608 RS DO STJ. ALEGAÇÃO INCABÍVEL. ERRO DO CABIMENTO E MONTANTE DOS DANOS MORAIS. OMISSÃO AFASTADA. AUSENCIA DE ANÁLISE DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OMISSÃO ACOLHIDA. RECURSO ACOLHIDO APENAS PARA INTEGRALIZAR A FUNDAMENTAÇÃO, PORÉM, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DE MÉRITO DO ACORDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0813018-72.2021.8.14.0028

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO: ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 18734592

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, já qualificado, devidamente representados por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 18734592, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

O Embargante aduz, em suas razões, que Acórdão embargado contém erro material/omissão no que tange: a) aos juros de mora aplicados erroneamente; b) a não aplicação do EARESP 676.608/RS DO STJ; c) sobre a condenação dos danos morais e o seu quantum; d) e quanto a não observação dos documentos anexados aos autos.

Contrarrazões, não apresentadas conforme certidão de ID 19385453.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A discussão consiste em examinar se o acórdão embargado é omisso ao, supostamente, não analisar a documentação comprobatória dos fatos alegados pelo banco embargante.

Não assiste razão à embargante.

Os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com previsão expressa para o que se destinam, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Ainda, o art. 1.023 do mesmo diploma legal determina o que deve constar expressamente no recurso de embargos de declaração:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso dos autos, percebe-se que o acordão foi devidamente consignado, informando a análise do contrato objeto da lide, ao constatar a inexistência de informações cerca das “Características do Empréstimo”.

Logo, percebe-se que os documentos foram analisados, mas considerados insuficientes para comprovar a regularidade do empréstimo, e se houve o depósito dos valores em favor do apelado. Veja-se:

“Isto porque, analisando o contrato objeto da lide, não consta no item “Características do Empréstimo” qualquer informação de que se trata de refinanciamento para quitação de negócio jurídico anterior (ID 15175066 - Pág. 2). Ao contrário, no documento denominado “Autorização para Desconto” (ID 15175066 - Pág. 8) inexiste qualquer indicação de empréstimo anterior que seria quitado, pois, conforme se observa todos os itens estão em branco. Importante destacar ainda, que o deixou de colacionar aos autos indício de que a quantia referente ao empréstimo tenha sido, de fato, disponibilizada para autora, ônus que lhe competia, especialmente porque segundo consta no contrato, o valor seria entregue mediante Ordem de Pagamento, contudo, nada de prova foi produzida nesse sentido. Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado nº 805446125, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.“

Quanto a alegação de contrariedade ao EAREsp nº 676.608/RS do STJ, haja vista não ter sido provado ocorrência de má-fé por parte do embargante. Também não deve prosperar, eis que os pontos invocados foram debatidos, mormente a má-fé da embargante, tendo o acórdão embargado reconhecido que a conduta do banco foi contrária a boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, razão pela qual foi determinada a repetição em dobro

Com relação ao dano moral, também não assiste razão ao embargante, uma vez que foi amplamente debatido pelo acórdão guerreado tanto o seu cabimento quanto o valor da indenização que se mostrou razoável para o caso em concreto.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção, não combatidos no julgamento da apelação, não merecem prosperar os argumentos do Banco.

Isto porque, apesar do acordão não adentrar especificamente na matéria, a questão foi analisada pelo magistrado de 1º grau. Vejamos o trecho da sentença, que tratou sobre a questão:

“CONDENAR o BANCO BRADESCO a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ)
.”

No entanto, considerando a ausência de manifestação do julgado no que diz respeito ao termo inicial dos juros e correção monetária, acolho os embargos, porém, apenas com o fito de integrar o voto os fundamentos já consignados na decisão do magistrado de primeiro grau, por estarem em consonância com as decisões dos Tribunais Superiores, não merecendo reparo, e sanar a omissão do julgado.

Em relação ao prequestionamento este é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, sanando a omissão acerca do termo inicial dos juros e correção monetária, e no seu mérito, no entanto, mantendo os demais termos do voto.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 06/08/2024